Tribunal: TJDFT
Processo: 0702134-56.2020.8.07.0011
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PARCIAL JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. ÔNUS DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO ATENDIDO EM SUA COMPLETUDE. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE. ÓBITO DE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇOS. REQUISITOS: CONDUTA DOLOSA OU CULPOSA, DANO (RESULTADO) E NEXO CAUSAL (OU NORMATIVO). INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO AFIRMATIVOS DA EXISTÊNCIA NEXO CAUSAL (OU NORMATIVO, EM SE TRATANDO DE OMISSÃO ILÍCITA) ENTRE A CONDUTA DA CLÍNICA VETERINÁRIA E O RESULTADO LESIVO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.
1. Juízo de admissibilidade. Claramente desatendem ao ônus da dialeticidade as razões recursais nos capítulos em que os apelantes sustentam pedidos genéricos de concessão de efeito suspensivo ativo e de cassação da sentença, porquanto não indicado, minimamente, os fundamentos fático-jurídicos para sua concessão. 1.1. Cumpre ao recorrente discorrer sobre os específicos motivos de fato e de direito que o levam a postular o reexame da decisão judicial com a qual não se conforma, seja para anulá-la, seja para reformá-la, seja para esclarecê-la, seja para integrá-la, daí porque todo recurso deve ser adequadamente fundamentado. Trata-se de pressuposto lógico inafastável, pois imprescindível a formulação de alegações e a explicitação de fundamentos que possam influir na análise da controvérsia deduzida em sede recursal. Preliminar de ofensa à dialeticidade acolhida em parte.
2. Enlaçando a empresa apelada que presta serviços de banho e tosa como fornecedora de serviços e os apelantes como destinatários finais dos serviços fomentados, inscrevendo-se o liame havido na dicção dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a relação jurídica de direito material havida entre eles emoldura-se como relação de consumo, sujeitando-se, pois, às regras protetivas derivadas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente no que se refere à sujeição das partes ao dever de indenizar, quando preenchidos os requisitos conformadores das hipóteses de responsabilidade civil pela falha na prestação de serviços.
3. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços, a cujo conceito se subsome a ré, é objetiva, fundada no risco da atividade por ela desenvolvida, não se fazendo necessário perquirir acerca da existência de culpa (art. 14, CDC). Em caso tais, basta a comprovação do liame de causalidade entre o defeito do serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor, cuja responsabilidade somente poderá ser afastada nas hipóteses de força maior, eventos imprevisíveis, inexistência do defeito e culpa exclusiva do ofendido e de terceiros.
4. A disciplina consumerista ao estabelecer a responsabilidade objetiva para a clínica veterinária por falha na prestação de serviços impõe ao consumidor o ônus de demonstrar a existência de nexo de causalidade ou de nexo normativo entre, respectivamente, a ação ou omissão lesiva e o resultado danoso. Verificada, na espécie, a ausência de nexo causal entre o óbito de animal de estimação (evento danoso) e a conduta dos apelados, não há que se falar em dever de reparação por danos materiais e morais.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.